Tribunal: TJBA
Processo: 8029132-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029132-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELMA GUSMAO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS IVO FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE REGISTRAL DE IMÓVEIS. MEDIDA CONSERVATIVA DESTINADA A RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE PARTILHA ENTRE HERDEIRAS. EFICÁCIA RESTRITA AO PLANO INTERNO DA SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO DE CUJUS. ARTS. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL E 796 DO CPC. PROPORCIONALIDADE E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fundada em título extrajudicial, deferiu tutela de urgência determinando a indisponibilidade registral dos imóveis descritos como Glebas A, B e C da Fazenda Mirabela, pertencentes às agravantes, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução, diante de indícios de alienação irregular de bens antes da conclusão do inventário.

2.

As agravantes sustentam excesso de constrição e ilegitimidade da medida, ao argumento de que, nos termos da escritura pública de inventário e partilha, a responsabilidade pela dívida foi atribuída exclusivamente a uma das herdeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões submetidas à apreciação desta Corte consistem em examinar:

(i) se a indisponibilidade registral dos bens determinada pelo juízo de origem é medida legítima e proporcional à tutela do crédito exequendo;
(ii) se a cláusula de partilha extrajudicial, que atribui responsabilidade exclusiva a uma das herdeiras, é oponível ao credor, de modo a excluir os demais bens herdados da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).

4. A decisão agravada observou tais pressupostos, pois a medida de indisponibilidade registral tem natureza cautelar e caráter eminentemente conservativo, limitando-se a impedir a alienação dos imóveis, sem restringir o uso, a fruição ou a exploração econômica dos bens. Trata-se, portanto, de providência adequada e reversível, destinada a evitar a dilapidação do patrimônio e a assegurar a utilidade prática do provimento final.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a indisponibilidade de bens não implica expropriação, mas simples limitação de ordem registral, cabível quando presentes indícios de risco ao resultado útil do processo.
6. No que concerne à cláusula de partilha, é firme o entendimento de que a herança responde pelas dívidas do falecido até a partilha (art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC), razão pela qual é possível a constrição de bens do espólio enquanto não integralmente satisfeita a obrigação.

A cláusula que transfere a responsabilidade exclusiva a uma herdeira produz efeitos apenas entre as sucessoras, não sendo oponível ao credor.

7. Eventual discussão sobre a validade ou eficácia da partilha extrajudicial demanda dilação probatória e deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, não se verifica excesso de constrição nem ilegalidade na medida impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que decretou a indisponibilidade registral dos imóveis, por se tratar de medida cautelar legítima, proporcional e reversível, adequada à proteção da efetividade da execução.

Tese de julgamento:

1.

A indisponibilidade registral de bens imóveis é medida cautelar de natureza conservativa, cabível para assegurar a utilidade e a efetividade da execução, não configurando restrição absoluta ao direito de propriedade.

2.

A cláusula de partilha extrajudicial que atribui responsabilidade exclusiva a uma das herdeiras não é oponível ao credor, subsistindo a responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas do falecido até a partilha, conforme os arts. 1.997 do CC e 796 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 796; 995, parágrafo único; 1.019, I; e 1.026, §2º. Código Civil, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8057387-16.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câm. Cív., j. 10.09.2024; TJBA, AI nº 8017284-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 19.03.2023; TJPR, AI nº 0001319-79.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câm. Cív., j. 29.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029132-77.2025.805.0000
,
da Comarca de Itapetinga, em que são partes, como
AGRAVANTE,

NELMA GUSMÃO DE OLIVEIRA
e
outros
,
e, como
AGRAVADO
,

FRANCISCO CARLOS IVO FERNANDES DE OLIVEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.